Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIMONE BUENO DE MIRANDA LAGANA - CPF: 839.376.509-97 (ADVOGADO), ADILSON AQUER DE MIRANDA - CPF: 068.672.601-44 (AGRAVANTE), ALVARO FERREIRA - CPF: 011.758.158-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA - CPF: 011.758.158-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADILSON AQUER DE MIRANDA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ALVARO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

VERA LUCIA FERREIRA BASSITT

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DA LOCAÇÃO – REJEIÇÃO DE INDEXAÇÃO DO CRÉDITO DEPOSITADO EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA PELOS MESMOS ENCARGOS COMPUTADOS PELO CREDOR NA APURAÇÃO DO
QUANTUM

EXEQUENDO –

ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
PENALIZAÇÃO DO DEVEDOR CONSIGNANTE PELA DESÍDIA DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO PELOS MESMOS ÍNDICES – INDEXAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS QUE SE SUJEITAM À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – TEMA 677 DO STJ – NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS DESDE QUE A PARCELA DO DÉBITO

DEPOSITADA EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA SE TORNOU DISPONÍVEL PARA O CREDOR – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PARA A COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em razão dos depósitos judiciais sofrerem indexação própria, segundo legislação específica, não há como proceder a atualização do valor depositado em ação consignatória apensa ao cumprimento de sentença em ação de despejo pelos mesmos encargos através do qual se atualiza o referido crédito judicial sob execução.

No entanto, conquanto seja bem verdade que, na linha do Tema 677 do STJ,
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, tanto no voto condutor do aresto paradigma como na respectiva ementa, a Corte Superior do STJ equiparou a
“efetiva entrega do dinheiro”
à
“entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade”
para fins de contagem dos encargos moratórios o crédito exequendo remanescente.

Assim, se na ação de consignação apensa à demanda em que constituído o crédito exequendo, foi assinalado que

“deveria” o valor depositado ser levantado pela parte credora para abatimento no
quantum debeatur
, transitando em julgado ainda em
23/06/2010
, tornou-se integralmente disponível para o credor, é a partir dessa data que se deve proceder o confronto de contas entre o
crédito exequendo, devidamente atualizado segundo os parâmetros da sentença que o constituiu, e aquele depositado em juízo, já indexado pela legislação pertinente.

Afinal, o credor que permaneceu inerte por mais de uma década, sem levantar a parte do crédito exequendo que há muito se lhe encontrava disponível, não pode se beneficiar do cômputo dos encargos moratórios que não podem ser contabilizados sobre o depósito judicial dedutível do
quantum debeatur
, sob pena de enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADILSON AQUER DE MIRANDA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ALVARO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

VERA LUCIA FERREIRA BASSITT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADILSON AQUER DE MIRANDA
contra a decisão proferida no cumprimento da sentença da
Ação de Despejo c/c Rescisão da Locação
n. 0000235-98.2002.8.11.0006 (Cód. 18684) ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA
, que rejeitou os embargos aclaratórios opostos por ambas as partes contra o
decisum
que acolheu em parte a impugnação oposta pelo ora agravante (executado) e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, no patamar 10% sobre o valor relativo ao
excesso de execução
constatado, homologando o cálculo da contadoria do juízo que apontou
quantum
exequendo total de R$1.147.276,89 e, em razão disso, determinou a intimação da parte executada (agravante) para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento do montante apurado nos referido cálculo contábil homologado, devidamente atualizado, e acrescido de 10% a título de multa e outros 10% a título de honorários advocatícios, nos termos do § 2º do art. 523 do CPC/15, sob pena de constrição forçada.

Narra o recorrente que o espólio agravado propôs o cumprimento da sentença proferida na
Ação de Despejo c/c Rescisão da Locação
n. 0000235-98.2002.8.11.0006 em desfavor do agravante, objetivando o pagamento de R$1.279.465,34 referente ao débito principal e R$127.452,39 relativos à verba de sucumbência.

Relata que opôs impugnação suscitando que os exequentes, ora agravados, desrespeitaram a decisão do juízo
a quo
ao indicar o
quantum
exequendo sem utilizar o cálculo de fls. 453/457, realizado pela contadoria do juízo, tal como determinado anteriormente, bem como não deduziram do débito exequendo o valor que já levantaram nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
n. 0001957-02.2004.8.11.0006 promovido pelo ora agravante.

Registra que, embora a decisão agravada tenha acolhido em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença
para alterar o índice de correção e o termo inicial dos juros computados pela parte exequente em sua planilha, decidiu que “
não há que falar em atualização do valor depositado em Juízo pelos mesmos parâmetros dos débitos judiciais, pois o valor depositado judicialmente já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária.”

Ressalta, nesse particular, que embora a sentença proferida na mencionada ação consignatória – e que determinou que o valor consignado em juízo pelo ora agravante fosse levantado em favor do ora agravado – tivesse transitado em julgado em
junho de 2010
, estando o importe consignado disponível para levantamento pelo credor recorrido, somente no ano de 2023 este se dispôs a levantá-lo.

Afirma que, diante disso, não pode o executado, ora agravante, ser penalizado pela desídia do exequente (agravado), de maneira que referido valor deve ser atualizado após o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda consignatória, pelos índices de atualização dos débitos judiciais e não pelos índices poupança, em função dos quais são aplicados somente juros de 0,5% ao mês.

Aduz que, atualizando-se o valor do depósito efetivado pelo agravante na citada
actio
consignatória pelos índices de atualização dos débitos judiciais, seria encontrado um valor de R$329.119,58 a ser abatido do
quantum
exequendo.

Destaca que, se, por outro, o valor originário da consignação fosse atualizado pelos mesmos índices utilizados pelo exequente (agravado) em sua memória de cálculo, ao valor consignado em juízo pelo executado agravante corresponderia, atualmente, a R$492.552,14, montante esse a ser deduzido do
quantum
exequendo.

Arguiu que, utilizando-se os cálculos contábeis de fls. 453/457 dos autos de origem, tal como determinado em sentença e, deduzindo-se o valor depositado judicialmente na
Ação de Consignação em Pagamento
n. 0001957-02.2004.8.11.0006, corrigido pelos índices de atualização dos débitos judiciais, desde que se tornou disponível para levantamento pelo credor, o valor do crédito exequendo em aberto seria de apenas R$163.432,56.

No mais, alegou que estão preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, em especial o
periculum in mora
, uma vez que já foi determinada a expedição de mandado de penhora de bens de propriedade do executado agravante, no valor total constante do cálculo indicado pelo juízo
a quo
, sem levar em consideração as questões acima mencionadas, que alterariam totalmente o valor devido.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, pela sua reforma a fim de que os valores que se encontravam depositados na
Ação de Consignação de Pagamento
n. 0001957-02.2004.8.11.0006 (Cód. 32094)., e que estão à disposição do exequente, ora agravado, desde o ano de 2010, sejam atualizados pelos mesmos índices e taxas de juros que foram atualizados o débito do executado, ora agravante.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 225297695, tão somente para suspender os efeitos da decisão singular agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.

Manifestação do juízo singular no ID. n. 227415655.

Contrarrazões no ID. n. 230584679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sobre o tema em discussão, importante consignar que ao julgar o REsp 1.820.963/SP, a Corte Especial do STJ reviu sua orientação anterior, fixando a nova tese paradigma do
Tema 677 do STJ
, segundo a qual
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

No entanto, ao nos atentarmos para o voto da d. Ministra Relatora, é possível constatar que o colegiado equipara a “
efetiva entrega do dinheiro ao credor”
à entrada do crédito na
“sua esfera de disponibilidade”
.

É o que se pode extrair do seguinte trecho da ementa do referido paradigma:

“5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa,

assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor;
é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor,
ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade
.
”
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Ora, no caso, ao proferir em
28/09/2009
a sentença de improcedência na
Ação de Consignação em Pagamento
n. 0001957-02.2004.8.11.0006 proposta pelo executado agravante em face da exequente agravada, e que tramitou em apenso à
Ação de Despejo c/c Rescisão da Locação
n. 0000235-98.2002.8.11.0006 – cuja sentença se encontra sob cumprimento nos autos originários – o juízo singular assim consignou:

“[...]

O valor outrora depositado pelo requerente
deverá
ser levantado pelo requerido, como parte do pagamento do valor constante dos autos em apenso
, fazendo a juntada desta sentença no referido processo, juntamente com o desconto na dívida, do valor aqui depositado.”
(ID. n. 224520199 - Pág. 11)

E, conforme consta da certidão de ID. n. 224524150, a sentença transitou em julgado em
23/06/2010
, de modo que o valor depositado judicialmente na consignatória apensa,

“deveria” ter sido desde logo levantado pelo credor, ora agravado, no dia

do trânsito, o que não ocorreu, tendo o exequente agravado levantado o valor depositado judicialmente apenas em 26/07/2022.

Ou seja, ainda que o credor agravado não tenha solicitado ao juízo o levantamento do crédito depositado naquela ação consignatória apensa ao feito executivo, o referido valor estava à sua inteira disposição, não havendo mais nada a se discutir.

No entanto, essa inércia, que é exclusiva da parte credora, corresponde a uma espécie de
mora accipinendi
em relação ao montante disponível na conta vinculada ao aludido processo na data do trânsito.

Por outro lado, como bem frisou a decisão agravada, não se afigura admissível que o valor depositado judicialmente seja indexado pelos mesmos encargos contratuais computados na apuração do
quantum debeatur
, tampouco que seja acrescido de encargos moratórios previstos no contrato havido entre as partes, ou mesmo dos juros de mora legais, à medida em que a atualização dos depósitos judiciais segue regramento normativo próprio.

No entanto, há uma solução a contemplar os interesses contrapostos de ambas as partes, sem impor encargos moratórios ao devedor agravante em relação ao valor que disponibilizou efetivamente ao credor – o que traria um claro e indesejado enriquecimento indevido à parte credora, ora agravada, como um verdadeiro prêmio por sua inércia – impedindo-se, ao mesmo tempo, que se proceda a indexação dos créditos depositados em juízo em dissonância com a legislação de regência.

Basta, nesse sentido, que se refaça os cálculos judiciais, de maneira que o encontro de contas/compensação entre o valor do crédito exequendo, atualizado até aquele momento, e aquele depositado em juízo, já indexado pela legislação pertinente, seja realizado no dia
23/06/2010
– data em que o crédito existente na conta judicial vinculado à
Ação de Consignação em Pagamento
n. 0001957-02.2004.8.11.0006 se tornou integralmente disponível ao credor agravado, face ao trânsito em julgado da sentença proferida na mencionada
actio
consignatória.

Isso porque, a diferença decorrente da diversidade entres os encargos computáveis sobre o montante depositado em juízo (menores) e aqueles

sobre o crédito do agravado (maiores) serão tanto mais mitigada quanto antes se der esse encontro de contas.

Com essas considerações, e atentando-se à máxima jurídica
in eo quod plus est semper inest et minus
,

a pretensão recursal deve ser acolhida em parte a fim de determinar que o encontro de contas se dê na data de 23/06/2010.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para determinar que sejam refeitos os cálculos judiciais pela contadoria do juízo, de maneira que o encontro de contas/compensação entre o valor do crédito exequendo, atualizado a data da compensação, e aquele depositado em juízo, já indexado pela legislação pertinente, seja realizado no dia
23/06/2010
– data em que o crédito existente na conta judicial vinculado à
Ação de Consignação em Pagamento
n. 0001957-02.2004.8.11.0006 se tornou integralmente disponível ao credor agravado, face ao trânsito em julgado da sentença proferida na mencionada
actio
consignatória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024